Tribunal: STF
Processo: HC 203175
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PROVOCAÇÃO DE ABORTO. 1) PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 2) FASE DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE QUE OS INDÍCIOS DE AUTORIA IMPRESCINDÍVEIS À PRONÚNCIA DECORRAM DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS DURANTE A FASE INQUISITORIAL. 3) REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias entenderam que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e há muitos indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia. Ademais, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença. 
    2. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que, na fase de pronúncia, que configura mero juízo da admissibilidade da acusação, é admissível que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. 
    3. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de forma diversa, seria inevitável o amplo revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 
    4. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no agravo em recurso especial n. 1.783.760 , Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante busca, em síntese, a impronúncia do paciente, sustentando que a decisão que determinou a submissão do impetrante ao julgamento pelo Conselho de Sentença, o fez com base em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, o que violaria o art. 155, do Código de Processo Penal, bem como por ausência de fundamentação idônea para tal.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO À IMPRONÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. RÉU PRONUNCIADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. SUBMISSÃO A JULGAMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS 
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão a parte ora impetrante, eis que o ato apontado como coator, ao manter a pronúncia do paciente, não apresentou ilegalidade/ilicitude apta ao deferimento da ordem de habeas corpus. 
    Inicialmente, esta Suprema Corte possui entendimento de que nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação.”. (Agravo regimental no habeas corpus n. 194.162, Ministro Alexandre de Moraes)
    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos, dos provimentos de natureza condenatória” (Habeas corpus n. 172.599, Ministro Edson Fachin – com meus grifos) 
    A decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados, na fase posterior do rito escalonado do Júri, há nova atividade probatória cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença, atribuídos constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal) ao julgamento de crimes dolosos contra a vida.
    Nesse sentido, “Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes” (Agravo regimental no habeas corpus n. 173.696, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)
    Registro, ademais, que em casos fronteiriços este Supremo Tribunal Federal já decidiu contrariamente à pretensão da parte impetrante (Habeas corpus n. 193.819, Ministra Rosa Weber; Habeas corpus n. 189.813, Ministro Luiz Fux) 
    Finalmente, para o acolhimento da tese defensiva – impronúncia do paciente –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias anteriores a concluirem que haviam indícios suficientes de autoria aptos a pronúncia do acusado, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 
    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 125.131, Ministro Celso de Mello)
    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator